Tribunal: TJDFT
Processo: 0716963-55.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716963-55.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, DIRETIVA LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA S.A EMBARGADO: IGOR RODRIGUES DE CASTRO DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2025 17:29:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora